Tribunal: TJES
Processo: 0022070-87.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022070-87.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: MARILELZA MARTINS DA SILVA BISPO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/80. TEMA 566 DO STJ. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MEROS PEDIDOS DE DILIGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição intercorrente não acarreta nulidade automática da sentença, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto.

2. A contagem da prescrição intercorrente em execução fiscal observa a sistemática do art. 40 da Lei n. 6.830/80, conforme tese firmada no Tema 566 do STJ.

3. O simples peticionamento nos autos, desacompanhado de citação válida ou efetiva constrição patrimonial, não possui o condão de interromper o prazo prescricional.

4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ quando inexistente inércia do aparato judiciário apta a afastar a prescrição intercorrente.

5. Agravo interno desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Serra contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso e manteve a sentença proferida que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada em desfavor de
Marielza Martins da Silva Bispo.

No agravo interno de ID. 17008742, o ente municipal sustenta, em síntese, que: (a) não houve suspensão formal do feito nem paralisação imputável à Fazenda Pública; (b) foram formulados diversos requerimentos ao longo da execução, inclusive pedido de penhora em março de 2022; (c) a paralisação decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário; e (d) deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição intercorrente. Reitera, ainda, precedentes do STJ e deste Tribunal que afastam a prescrição intercorrente quando ausente inércia do exequente.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo Interno na Apelação Cível n. 0022070-87.2008.8.08.0048

Agravante: Município de Serra

Agravada: Marielza Martins da Silva Bispo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, o agravo interno tem por finalidade impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, demonstrando erro de julgamento, fato novo relevante ou situação apta a justificar a retratação pelo Relator, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A decisão monocrática agravada enfrentou expressamente a alegação de nulidade da sentença por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição intercorrente, afastando-a com fundamento em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a inobservância dessa formalidade não gera nulidade automática, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto.

No caso, embora o Município apelante tenha exercido amplamente o contraditório em sede recursal, não indicou nenhuma causa efetiva de suspensão ou interrupção da prescrição intercorrente, limitando-se a reiterar a existência de peticionamentos genéricos, o que não se mostra suficiente para infirmar a conclusão adotada.

Aplica-se, portanto, o princípio
pas de nullité sans grief
, corretamente observado na decisão agravada.

Acrescente-se, ademais, que a decisão monocrática encontra-se integralmente alinhada à sistemática legal e à orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

Conforme assentado naquele precedente: a)
o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente quando a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor; b)
findo esse período, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável ao crédito, independentemente de pronunciamento judicial expresso; e c) a
interrupção da prescrição intercorrente exige ato concreto e efetivo, consubstanciado na citação válida ou na efetiva constrição patrimonial, não sendo suficiente o mero peticionamento em juízo.

No caso concreto, conforme detalhadamente consignado na decisão monocrática, o Município tomou ciência das tentativas infrutíferas de constrição patrimonial em 10/08/2011, data a partir da qual se iniciou o prazo de suspensão automática, encerrado em 10/08/2012, dando início, então, ao prazo prescricional quinquenal, que se consumou em 10/08/2017.

Os requerimentos formulados posteriormente, inclusive o pedido de penhora em 2022, não possuem o condão de interromper a prescrição, por não terem resultado em qualquer constrição patrimonial efetiva, conforme expressamente consignado pela jurisprudência do STJ.

Destaca-se, ainda, que não procede a invocação da Súmula 106 do STJ.

Tal enunciado tem aplicação restrita às hipóteses em que a prescrição decorre exclusivamente de demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, o que não se confunde com a sistemática própria da prescrição intercorrente em execução fiscal, disciplinada especificamente pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80.

No regime da prescrição intercorrente não se exige a demonstração de inércia subjetiva da Fazenda Pública, mas, sim, a verificação objetiva do transcurso dos prazos legais sem a prática de atos eficazes de constrição, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a alegação de que a paralisação decorreu de falha do Poder Judiciário não afasta a fluência automática do prazo prescricional, pois o mero impulso oficial pendente de análise não interrompe nem suspende a prescrição intercorrente, conforme entendimento pacificado no Tema 566.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.